Tribunal: TJPA
Processo: 0804743-71.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804743-71.2022.8.14.0070

APELANTE: ANTONIO WAGNER MENDES DIAS

APELADO: CAMARA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO POR NÍVEL SUPERIOR PREVISTA EM RESOLUÇÃO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. ATO NORMATIVO EM DESCONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em mandado de segurança, na qual se pretendia o reconhecimento do direito à percepção de gratificação de 80% sobre o vencimento básico, com fundamento na Resolução nº 001/2015 da Câmara Municipal de Abaetetuba. A gratificação foi indeferida administrativamente ao servidor ocupante de cargo de nível superior, sob argumento de ausência de amparo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida norma infralegal municipal, no caso a Resolução nº 001/2015, que institui gratificação por nível superior a servidores da Câmara Municipal, à luz do princípio da reserva legal em matéria remuneratória de servidor público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação ou alteração da remuneração de servidores públicos depende de lei específica, nos termos do art. 37, X, da Constituição Federal, não podendo ser feita por ato normativo infralegal editado pelo Legislativo local.
4. A Resolução nº 001/2015, ao prever gratificação de nível superior sem respaldo em lei específica, afronta o princípio da legalidade e a reserva de iniciativa legislativa, sendo inaplicável para fins de concessão de vantagem pecuniária.

5. O Poder Judiciário não pode conceder aumento de vencimentos com base em isonomia, conforme Súmula Vinculante nº 37 do STF.

6. Inexistência de previsão na Lei Municipal nº 39/1991 ou em outro diploma legal que autorize o pagamento da gratificação pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de gratificação por nível superior a servidor público exige previsão em lei específica, sendo inconstitucional norma infralegal que institua vantagem pecuniária sem observância da reserva legal.

2. É vedado ao Poder Judiciário majorar vencimentos de servidor público com fundamento em isonomia.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Rcl 33496 AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 11/12/2019; TJPA, ApCiv nº 0018044-29.2016.8.14.0006, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 21/08/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTONIO WAGNER MENDES DIAS
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 23979545), que conheci do recurso e neguei provimento, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA.

Nas razões do recurso, sustenta o agravante, em primeiro lugar, que não há qualquer vício de inconstitucionalidade na Resolução nº 001/2015, porquanto esta foi editada no legítimo exercício da autonomia administrativa e legislativa da Câmara Municipal, nos termos do art. 18 da Constituição Federal e do art. 30, inciso I, que garantem aos Municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local, incluindo a organização e estrutura de seus órgãos. A decisão recorrida, ao afastar a validade da norma municipal, teria violado o princípio da separação dos poderes, além de desprezar a competência do Legislativo local para regulamentar os direitos de seus servidores.

Ademais, aponta que o Ministério Público, em parecer técnico constante nos autos, reconheceu expressamente a constitucionalidade da Resolução, afirmando que não se trata de norma de reprodução obrigatória da Constituição Federal.

Em seguida, alega o agravante que a Resolução nº 001/2015 deve ser aplicada conforme o princípio da legalidade administrativa, pois não existe qualquer distinção entre servidores de nível médio e superior em sua redação. O art. 38 da norma prevê, de forma clara e objetiva, que todos os servidores que apresentarem certificado de conclusão de curso superior terão direito à gratificação de 80% sobre o vencimento básico, não cabendo à Administração restringir esse direito por meio de interpretação discricionária.

Traz à colação jurisprudência que reafirma a necessidade de estrita legalidade no trato de vantagens funcionais pela Administração Pública.

No mérito, o agravante destaca que, sendo servidor efetivo do cargo de Administrador, com vencimento base de R$ 4.138,80, faz jus à percepção do adicional de escolaridade, uma vez que comprovou documentalmente a posse de diploma de curso superior. O valor da gratificação corresponderia a R$ 3.580,88 mensais. Apesar disso, teve seu pedido indeferido administrativamente sob o fundamento de que a exigência de formação superior como requisito para o cargo afastaria o direito ao adicional, argumento esse que reputa ilegítimo, haja vista a inexistência de tal restrição no texto da resolução.

Aponta, ainda, que o Portal da Transparência da Câmara demonstra o pagamento do benefício a outros servidores, comprovando a vigência e aplicabilidade da norma.

Reclama, também, da violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), por não ter sido oportunizada às partes manifestação prévia sobre a inconstitucionalidade da norma antes da prolação da decisão monocrática, ensejando sua nulidade.

Cita julgados do STJ e de Tribunais estaduais para reforçar a tese de que a ausência de contraditório sobre fundamento decisório configura ofensa processual insanável.

Por fim, reitera a constitucionalidade da Resolução nº 001/2015, afirmando que o entendimento da decisão agravada ignora a autonomia organizacional da Câmara Municipal, respaldada pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica Municipal e por precedentes do STF que afastam a exigência de lei formal de iniciativa do Executivo para tratar da remuneração de servidores do Legislativo local, salvo nos casos de normas expressamente identificadas como de reprodução obrigatória. Invoca a ADI 5.646 para reforçar que não há imposição de simetria absoluta aos municípios nesses casos.

Aponta que o Ministério Público, ao analisar os autos, manifestou-se favorável à apelação anteriormente interposta, reconhecendo a validade da resolução e a existência de tratamento desigual injustificado, caso o agravante não seja beneficiado.

Ao final, requer a concessão da gratuidade da justiça, o processamento e provimento do Agravo Interno, com a anulação da decisão monocrática por violação ao contraditório e reconhecimento da validade da Resolução nº 001/2015, com a consequente concessão da gratificação de 80% por nível superior, retroativamente.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 26017188).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo à análise do mérito.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Consoante corretamente exposto na decisão agravada, que destacou a impossibilidade de reconhecer o direito à gratificação postulada com fulcro no princípio da isonomia, nos termos da Súmula Vinculante n.º 37 do Colendo Supremo Tribunal Federal, que dispõe:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Na mesma direção, são os julgados na Corte Suprema:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO DO REAJUSTE DE 13,23%. LEI 10.698/2003 e 10.697/2003. CORREÇÃO DE DISTINÇÃO DE ÍNDICES. EXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PRECEDENTES. 1. A concessão de reajuste salarial para corrigir distorções causadas pela instituição de vantagem pecuniária em valor fixo a diferentes categorias de servidores traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia salarial, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37 (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”). 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (STF - Rcl 33496 AgR/PI, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/12/2019)

“Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no Recurso Extraordinário. 2. Direito administrativo. 3. Equiparação de vencimentos entre servidores dos Poderes Legislativo e Executivo. Aumento de vencimento de servidores públicos com base na isonomia. 4. Impossibilidade. Súmula Vinculante 37. 5. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (STF - RE 1189722 ED-AgR-ED/SP, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 10/12/2019)

Sobre o tema trazido aos autos, verifica-se que a base/ fundamento de questionamento do agravante é a Resolução nº 001/2015 da Câmara Municipal de Abaetetuba, que modifica a remuneração dos servidores públicos do referido local.

Contudo, verifica-se que a referida normativa não estar de acordo com o entendimento constitucional, ao passo que o texto da Carta Magna é claro ao ratificar que somente é alterado ou fixado a remuneração dos servidores públicos e o subsídio por lei específica,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) X -
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica
, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

E, ainda, que se aplique subsidiariamente a Lei Nº 39/91, de 13 de Dezembro de 1991 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Abaetetuba, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais) tal não prevê a gratificação de nível superior aos servidores municipais, senão vejamos:

Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:

I - gratificação pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento;

II - gratificação natalina;

III - adicional por tempo de serviço;

IV - adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas;

V - adicional pela prestação de serviço extraordinário;

VI - adicional noturno;

VII - adicional de férias;

VIII - outros, relativos ao local ou à natureza do trabalho.

Dessa forma, o único instrumento normativo que prevê a gratificação de nível superior é a Resolução nº 001/2015 -Plano de Carreira dos Servidores da Câmara Municipal de Abaetetuba-, que, por sua vez, afronta o princípio da reserva legal para a matéria remuneratória, no cumprimento das regras constitucionais.

Diante desse cenário, não há como se possa ter conclusão diversa da que o agravante não faz jus a percepção da gratificação de nível superior, não podendo se adotar a mencionada Resolução como fundamento para o pagamento da aludida gratificação, considerando que é normativo em descordo com a Constituição de 88.

A questão relativa à ausência de lei prevendo Gratificação de Ensino Superior tem assento pacífico na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual trago à colação, exemplificativamente:

“APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
PROFESSOR MUNICIPAL GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. PCCR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. VERBA INDEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (TJPA – Acórdão n.º 2126837, Apelação Cível n.º 0018044-29.2016.8.14.0006 Rel. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, julgado em 21/08/2019)

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PCCR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VERBA INDEVIDA
. 1- Sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de gratificação de nível superior na ordem de 60% (sessenta por cento), prevista na Lei Municipal nº 851/1996; 2- O apelante pretende a reforma da decisão, com fundamento no art. 18, I da Lei Municipal n° 851/86, que dispõe sobre o Regime jurídico do Funcionário do Magistério do Município de Ananindeua; 3-
A apelante ingressou no cargo de professor em novembro de 1996, momento em que a Lei 851/86, que alicerçou o seu pedido, já havia sido revogada expressamente pelo art. 44 da Lei Municipal nº 1.248/95, a qual, por sua vez, não previu o pagamento de qualquer gratificação de nível superior; 4- A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. §1º, do art. 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro;
5- À míngua de previsão legal, no sentido de conferir o pagamento da gratificação pretendida, não há como assegurar tal direito, pelo que deve ser julgado improcedente o pedido; 6- Recurso de apelação conhecido e desprovido.” (TJPA, Acórdão n.º 2043089, Apelação Cível n.º 0010006-28.2016.8.14.0006, Rel. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 22/07/2019)

APELAÇÃO E REEXAME. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.
RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR.
INGRESSOS POR CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N.º 851/86, MAS OBTENÇÃO DO NÍVEL SUPERIOR APÓS SUA REVOGAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF. Os professores da rede pública do
Município de Ananindeua ingressos por concurso público Ainda na vigência da Lei Municipal n.º 851/86, mas que obtiveram nível superior somente após sua revogação, não fazem Jus ao recebimento de gratificação de nível superior, tendo em vista a nova legislação que regulou a matéria estabelecendo a necessidade de regulamentação da matéria pelo Executivo (Lei Municipal n.º 0981/90) e a Lei Municipal n.º 1.248/95 prever de forma expressa a revogação da Lei Municipal n.º 851/86, na forma do art. 2.º, § 1.º, do Decreto-Lei n.º 4.658, de 04 de setembro de 1942, por conseguinte, quando as professoras alcançaram o nível superior já não mais se encontrava vigente a lei que fixava os parâmetros para recebimento da gratificação, face a ausência de previsão da base de incidência e do percentual a ser pago
. Apelação conhecida e provida à unanimidade. - (TJPA - APL: 00435296520158140006 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 10/05/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 11/05/2018)”

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 11/08/2025